Tribunal: TJPA
Processo: 0016861-52.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016861-52.2015.8.14.0040

APELANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS DIAS DA SILVA

APELADO: INSS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
A aposentadoria por invalidez é o benefício previdenciário devido ao trabalhador permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e que também não possa ser reabilitado em outra profissão;

II -
Não há direito à concessão da aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, se a perícia judicial aponta que o postulante possui incapacidade temporária e parcial, bem como não o considera insuscetível de reabilitação;

III –
In casu
, o laudo da perícia oficial realizada concluiu que a apelante não apresenta incapacidade laborativa permanente e insusceptível de reabilitação, sendo sua incapacidade apenas temporária, encontrando-se, por conseguinte, apta a exercer atividade que garanta sua subsistência
;

IV – À unanimidade, recurso de apelação conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer da apelação cível, e no mérito
, dar-lhe desprovimento
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, no período de 14/02/2022 a 21/02/2022.

.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCISCA DAS CHAGAS DIAS DA SILVA,

contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da
Ação previdenciária para restabelecimento/concessão de auxílio-doença acidentário ou concessão de Aposentadoria por Invalidez
, ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
que julgou parcialmente procedente o pedido da autora.

Historiando os fatos, a autora ajuizou ação contra o INSS objetivando o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio doença indevidamente cessado, além do pagamento das parcelas em atraso a partir da cessação do benefício mais a conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez.

Por sua vez, o Juízo singular determinou a realização de perícia médica e deferiu a indicação de assistente técnico pelas partes (id nº 961198 - pág. 10/11). Assim, requerente indicou assistente técnico e formulou quesitos (id nº 961198 - pág.14/18).

Após resultado da perícia, a autora impugnou a conclusão apontada, requerendo a nulidade do laudo e a realização de nova perícia.

O feito seguiu seu regular processamento até o Juízo
a quo
proferir sentença nos seguintes termos:

(...)

Assim, tendo em vistas os fundamentos jurídicos apresentados, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO DAPARTE AUTORA, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social — INSS a pagar as parcelas retroativas do benefício de auxílio-doença acidentário, desde a data do requerimento administrativo até a data da cessação da incapacidade laborativa, esta última, apurada levando-se em conta a MJ e o período pelo qual perdurou a incapacidade, assinalados pelo perito.

O montante devido será corrigido; desde o vencimento de cada parcela, ressalvada eventual prescrição quinquenal, e. deverão ser acrescidas de correção Monetária pelo INPC e juros de mora de I% (um por cento) ao mês.

Tendo em vista se tratar de condenação apenas em valeres retroativos, não vislumbro acolhimento do pedido de antecipação de tutela.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da autora, os quais arbitro no montante equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (montante das parcelas retroativas), com fulcro no art. 85 do CPC/2015.

Dispenso o pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 40, inciso VI da Lei Estadual de Custas n°8.328, de 29 de dezembro de 2015.

Em consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, I, do NCPC.

Deixo de determinar a remessa dos autos a Superior Instância, para recurso de ofício, vez que o valor da condenação não excede ao Emite previsto no art. 496, § 3°, do NCPC.

(...)

Inconformada com os termos decisórios,
a recorrente interpôs o presente recurso de Apelação Cível. (id nº

961202 - Pág. 1/7)

Em suas razões recursais, o patrono da recorrente defende que o Juízo não está vinculado ao laudo pericial em razão dos outros elementos de provas nos autos, e que, no caso em tela, o

referido laudo não se prestou à finalidade pretendida, pois foi confeccionado de forma superficial, em um mutirão no qual foram realizadas mais de 300 (trezentas) perícias. Segue argumentando que o perito teve um contato breve e apenas visual com a requerente, sem que tenha sido analisado seu histórico médico.

Informa que após a realização da perícia houve um agravamento no estado de saúde da apelante, estando totalmente incapaz para o trabalho.

Assevera que a condição social e econômica da recorrente é extremamente precária, pois não tem nenhuma fonte de renda, nem saúde para ser reinserida no mercado de trabalho, pelo que pugna pela concessão da aposentadoria por invalidez ou, no mínimo, o restabelecimento do auxílio-doença.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença, a fim de que seja afastado o laudo pericial, sendo o processo reanalisado e julgado com base nos laudos médicos, fisioterápicos e exames médicos juntados que comprovam a incapacidade definitiva e permanente da recorrente para o trabalho, deferindo-se o restabelecimento do benefício, o pagamento dos valores atrasados e a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, conforme pretendido na inicial.

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento. (id nº 961203 - Pág. 1/3)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto. (
id nº 1241382 - Pág. 1/6).

Em decisão monocrática, deixei de conhecer o recurso por entender pela sua intempestividade. (id nº 2290970 - Pág. 3)

A recorrente interpôs Agravo Interno requerendo o Juízo de retratação demonstrando a manifesta tempestividade da apelação. (id nº 2330959 - Pág. 1/6)

Em novel decisão, exerci o juízo de retratação para conhecer do recurso interposto pela parte, ante a presença do requisito extrínseco da tempestividade. (id nº 4720396 - Pág. 1)

É o relatório do essencial.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir o voto.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não da apelante ao restabelecimento de auxílio doença e/ou conversão em aposentadoria por invalidez, visto que o laudo pericial afirma a existência de incapacidade total e temporária para atividade laborativa habitual e também para atividades correlatas, passível de melhora clínica.

Inicialmente, ressalto que a aposentadoria por invalidez é o benefício previdenciário devido ao trabalhador permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e que também não possa ser reabilitado em outra profissão.

A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, trata no seu artigo 42 sobre o mencionado benefício, nos seguintes termos:

“Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

No caso dos autos, a apelante sustentou que sofreu uma lesão de natureza laboral, tornando-o incapaz para desenvolver qualquer atividade laboral.

Por se tratar de causa acidentária, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício da aposentadoria por invalidez, objetivando auferir se o mesmo efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer definitivamente uma atividade laboral.

Pois bem, conforme a conclusão do laudo médico-pericial do exame realizado na apelante (id nº 961198 - Pág. 21), a mesmo não apresenta moléstia que a incapacite permanentemente para o exercício de sua atividade laboral, e que a patologia da parte autora implica em impedimento temporário por período de 180 (cento e oitenta) dias, sendo passível de controle.

De acordo com o referido laudo pericial, não houve agravante da doença ao longo do tempo e tampouco houve nexo de causalidade entre a patologia e a atividade laborativa. A conclusão do laudo é taxativa ao ressaltar o seguinte,
in verbis:

CONCLUSÃO:

BASEADO NO HISTÓRICO, ATIVIDADE LABORAL, EXAME FÍSICO E DOCUMENTOS MÉDICOS ANALISADOS (EXAMES COMPLEMENTARES/ LAUDOS MÉDICOS), CONCLUÍMOS QUE O AUTOR É PORTADOR DE ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DA COLUNA LOMBAR/SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO BI LATERAL, GRAU INCAPACITANTE ATUALMENTE, SEM INDICAÇÃO CIRURGICA.

A_PATOLOGIA DIAGNOSTICADA NA PARTE AUTORA IMPLICA EM
IMPEDIMENTO FISICO TEMPORARIO
DE PROVER A SUA PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA POR MEIO DE SUA ATIVIDADE LABORAL DECLARADA.

CONFERINDO INCAPACIDADE TOTALE TEMPORÁRIA POR PERIODO DE 180 (CENTO E OLTENTA) DIAS A PARTIR DA DATA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL, PARA O DESEMPENHO DE SUA ATIVIDADE LABORATIVA HABITUAL E TAMBÉM PARA AS ATIVIDADES QUE REQUEIRAM ESFORÇOS FÍSICOS MOVIMENTOS FREQUENTES E PRECISOS DOS MEMBROS E POSIÇÃO ORTOSTÁTICA/DEAMBULAÇÃO POR TEMPO PROLONGADO.

PASSIVEL DE CONTROLE CLÍNICO
CASO SEJA SUBMETIDO A TRATAMENTO PROPOSTO REGULARMENTE (FISIOTERAPIA, HIDROTERAPIA, HIDROGINÁSTICA, ACUPUNTURA) E USO DE SINTOMÁTICOS QUANDO NECESSÁRIO A FIM DE CONTROLAR DEBELAR O QUADRO DOLOROSO APRESENTADO PELO(A) AUTOR(A).

NÃO HAVENDO PROGRESSÃO/ AGRAVAMENTO / DESDOBRAMENTO DA DOENÇA AO LONGO DO TEMPO.

NÃO HAVENDO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PATOLOGIA DA PARTE AUTORA E A ATIVIDADE LABORATIVA (ACIDENTE DE TRABALHO OU DOENÇA OCUPACIONAL
), NOS TERMOS DOS ARTS, 19, 20 E 21, DA LEI 8.213/91.

A PATOLOGIA DIAGNOSTICADA NÃO ENQUADRA NA PORTARIA INTERMINISTERIAL MPAS/MS 2.998, DE 23.08.2001.

A INCAPACIDADE DA PARTE AUTORA NÃO A IMPEDE DE PRATICAR OS ATOS DA VIDA DIÁRIA. NÃO NECESSITANDO DA AJUDA DE TERCEIROS
(DECRETO 3.048/1999 - ANEXO I).

Assim, muito embora a apelante alegue que houve uma piora em seu quadro clinico após a realização da perícia e elaboração do laudo mencionado, não juntou qualquer documento atualizado que comprovasse sua tese ou afastasse a legitimidade do laudo pericial.

Por conseguinte, como bem ressaltou a autoridade monocrática em sua decisão, após a leitura do supramencionado laudo, ficou explicito que a requerente esteve incapacitada, total e temporariamente em momento retroativo, não ficando caracterizada doença que denote a incapacidade laborativa permanente da apelante, sendo forçoso reconhecer que faz jus tão somente ao benefício de auxílio doença acidentário desde a data do requerimento administrativo, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91 até a cessação da incapacidade laborativa assinalado no laudo pericial.

Nesse sentido o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO E/OU CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E PELA AUSÊNCIA NEXO DE CAUSALIDADE OU DE CONCAUSA ENTRE A DOENÇA DO AUTOR E AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, assim como a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

2.
In casu, o Laudo Médico Pericial revela-se conclusivo no sentido de que não há incapacidade para o trabalho do autor e que inexiste nexo de causalidade entre a lesão e as atividades desempenhadas pelo recorrente.

3. O recorrente não se enquadra nos requisitos estabelecidos na Lei nº 8.213/91, notadamente porque nos termos do artigo 20, § 1º, alínea c, da citada lei, não é considerada doença de trabalho a que não produza incapacidade laborativa.
Não bastasse a atestada capacidade laboral, a prova pericial revelou-se conclusiva no sentido de que a alegada doença vivenciada pelo postulante não guarda correlação de causa ou concausa com as referidas atividades laborativas, não havendo falar-se em acidente do trabalho.

(2406414, 2406414, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I ? A aposentadoria por invalidez é o benefício previdenciário devido ao trabalhador permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e que também não possa ser reabilitado em outra profissão; II -
Não há direito à concessão da aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, se a perícia judicial aponta que o postulante possui incapacidade temporária
e parcial,
bem como não o considera insuscetível de reabilitação
; III ? In casu, o laudo da perícia oficial realizada concluiu que o apelante não apresenta incapacidade laborativa permanente e insusceptível de reabilitação, encontrando-se, por conseguinte, apto a exercer atividade que garanta sua subsistência; IV ? À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido. (2018.02095461-52, 190.587, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-05-24)

Noutra ponta, a Apelante defende que o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, devendo levar em consideração
outros elementos de provas nos autos, e que, no caso em tela, o

referido laudo não se prestou à finalidade pretendida, pois foi confeccionado de forma superficial.

Em que pese as alegações da parte, tenho que a rejeição
do parecer do Perito Judicial pressupõe a existência de outros elementos de convicção nos autos, hábeis para solucionar questão de natureza técnica, que depende de conhecimento especial e não pode ser suprida pela experiência pessoal do julgador.
In casu
, os documentos colacionados não são suficientes para suprimir as conclusões apresentadas no laudo judicial como bem pretende a parte apelante.

Nesse diapasão, consoante se depreende do laudo pericial anteriormente mencionado, não restou demonstrada a incapacidade total e irreversível da apelante para desempenhar sua atividade laboral, motivo pelo qual, a recorrido efetivamente não faz jus ao restabelecimento do auxílio doença acidentário, bem como da concessão do benefício da aposentadora por invalidez.

Ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço da apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2022